Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do conteúdo da certidão ID 33857497, que registra o decurso in albis do prazo concedido ao autor para manifestação acerca do cumprimento da obrigação, reitere-se a intimação de ADEMAR MELO DOS SANTOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da informação prestada pelo Distrito Federal na petição e documentos apresentados nos IDs 32784556 e 32784557. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2022 15:44:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora